Tribunal: TJES
Processo: 0000546-44.2021.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000546-44.2021.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PREFEITO MUNICPIO DE FUNDO e outros

APELADO: MARGARETE POLLASTRELLE RODRIGUES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL. EXCLUSÃO DE CANDIDATA EM RAZÃO DE AUSÊNCIA A PARTE DAS AULAS NO CURSO DE FORMAÇÃO. JUSTIFICATIVA MÉDICA DURANTE PANDEMIA DE COVID-19. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Fundão contra sentença que concedeu a segurança requerida por Margarete Pollastrelle Rodrigues, anulando o ato administrativo que a excluiu de concurso público municipal em razão de ausência justificada por motivos de saúde durante o curso de formação, e tornando definitiva a liminar anteriormente deferida. A candidata apresentou atestados médicos e exames relativos à suspeita de COVID-19 para justificar a ausência parcial, e a sentença entendeu que o ato administrativo violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é ilegal o ato administrativo que exclui candidata de concurso público por ausência parcial ao curso de formação, mesmo quando a ausência está devidamente justificada por recomendação médica diante de suspeita de infecção por COVID-19, no contexto da pandemia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação das regras editalícias deve respeitar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo quando presentes circunstâncias excepcionais que justifiquem o descumprimento parcial de exigências formais.

4. A intervenção do Poder Judiciário em atos administrativos é cabível quando verificada afronta a princípios constitucionais, como nos casos em que a desclassificação de candidato se mostra desarrazoada diante das circunstâncias do caso concreto.

5. A candidata apresentou documentação médica que comprova sua ausência por recomendação de isolamento devido a suspeita de COVID-19, o que configura força maior e atende às orientações sanitárias vigentes à época, inclusive em nota técnica da Secretaria de Saúde do Estado.

6. Jurisprudência de tribunais pátrios admite, em hipóteses excepcionais como a pandemia, a flexibilização de regras de concursos públicos para assegurar o respeito a direitos fundamentais, sem afronta ao princípio da isonomia.

7. O precedente firmado pelo STF no Tema 335 não se aplica diretamente ao caso, por tratar de ausência em teste físico sem previsão de segunda chamada, ao passo que a hipótese em análise versa sobre ausência justificada em curso teórico, com base em orientação sanitária pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exclusão de candidato de concurso público por ausência parcial em curso de formação deve ser anulada quando comprovada justificativa médica decorrente de suspeita de COVID-19, por se tratar de situação excepcional que demanda aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. É admissível o controle judicial de atos administrativos que, embora formalmente amparados no edital, revelem-se desproporcionais diante de contextos excepcionais de saúde pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II, XXXV e 37, caput; Lei 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 820.768/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.12.2017, DJe 13.12.2017; TJES, Remessa Necessária Cível n. 5024919-91.2023.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível; TJSP, Apelação n. 1066825-75.2022.8.26.0053, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 22.05.2023; TJSP, Apelação n. 1000248-02.2021.8.26.0587, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 23.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE FUNDÃO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Fundão/ES, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
MARGARETE POLLASTRELLE RODRIGUES
, sob o fundamento de que fora excluída do processo seletivo municipal em razão de ausência justificada por motivo de saúde durante o curso de formação, julgou procedente o pedido veiculado na exordial, concedendo a segurança pleiteada, para anular o ato administrativo que a excluiu do certame, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida, sob o fundamento de que o ato administrativo não observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente diante da justificativa médica apresentada pela impetrante para o não comparecimento de parte do curso, notadamente no contexto da pandemia de Covid-19.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) não há direito líquido e certo a amparar a impetração do mandado de segurança, uma vez que o ato administrativo impugnado encontra-se em estrita conformidade com a legislação municipal e com os termos do edital, que exigia frequência mínima no curso de formação, sem previsão de abono de faltas; (ii) a ausência da candidata por motivo de saúde, embora justificada, não afasta a regra editalícia que exige o comparecimento mínimo de 90% das aulas; (iii) o curso de formação constitui etapa obrigatória e de caráter eliminatório, sendo a aprovação nele condição indispensável para prosseguimento no certame, de modo que a exclusão da impetrante encontra respaldo no princípio da legalidade; (v) a jurisprudência pátria tem entendimento firmado de que inexiste direito subjetivo à remarcação de etapas de concurso público em razão de circunstâncias de saúde.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que
a r. sentença merece ser mantida incólume
.

Isso porque, em que pese haja previsão editalícia de que os candidatos serão desclassificados em caso de não alcançarem a frequência de 90% do curso de formação (item 8.3.1 e 8.3.8), é cediço que a aplicação das regras editalícias -
que vinculam tanto a administração pública quanto os candidatos
- deve observar os princípios da
proporcionalidade
e da
razoabilidade
, sopesando-se a garantia constitucional de amplo acesso aos cargos públicos, consoante jurisprudência deste Sodalício (TJ-ES - Remessa Necessária Cível: 5024919-91.2023.8.08.0024, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível).

Lembre-se, nesse contexto, que é permitida a intervenção do Poder Judiciário em relação aos atos administrativos não apenas no âmbito da estrita legalidade, mas também em caso de comprovada violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (AgRg no AREsp n. 820.768/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 13/12/2017).

Dito isso, no caso em tela, compartilho do entendimento exarado pelo Juízo
a quo
no sentido de que a desclassificação da autora, ora apelada, revela-se ilegal, por violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser permitido que conclua as aulas e prossiga no curso de formação, salvo se outro motivo houver para a sua desclassificação.

Isso porque restou comprovado pelos atestados médicos e exames de COVID-19 acostados aos autos (fls. 20/24) que a autora, ora apelada, somente se ausentou de 12 horas do curso de formação, em virtude de sintomas gripais e suspeita de COVID-19, sendo recomendação médica, inerente ao contexto pandêmico, que se mantivesse em isolamento social.

A ausência da autora, apelada, portanto, estava não apenas justificada, mas recomendada por profissionais médicos, valendo destacar que a própria Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo emitiu, em 2021, a Nota Técnica nº 10/2021, por meio da qual recomendava a observância das medidas sanitárias no âmbito dos concursos, determinando que “indivíduos que apresentarem quadro de síndrome gripal não devem comparecer ao local de realização de provas, devido ao risco de disseminação do vírus, devendo ser seguidas as recomendações de isolamento definidas pela NOTA TÉCNICA COVID-19 N° 07/2021 – GEVS/SESA/ES ou a que vier a substituir” (Disponível em:
https://coronavirus.es.gov.br/Media/Coronavirus/NotasTecnicas/NOTA%20T%C3%89CNICA%20COVID-19%20N%C2%BA%2010.2021.pdf
; Acesso em 13h24min).

Nesse mesmo sentido, válido conferir a jurisprudência pátria,
in verbis
:

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA – CONVOCAÇÃO PARA ENTREVISTA DE VERIFICAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO – NÃO COMPARECIMENTO POR ESTAR ACOMETIDO DA COVID -19 – Pretensão mandamental voltada à declaração de nulidade do ato que excluiu o impetrante do concurso para o cargo de Investigador de Polícia (Edital IP nº 01/2022), com o reconhecimento do direito líquido e certo de permanecer o certame – Possiblidade –
Candidato que não compareceu à entrevista de verificação da autodeclaração, em razão de estar acometido de COVID-19 - De fato, em regra, inexiste a possibilidade de remarcação das etapas de certame público, sob pena de violação ao princípio da isonomia e da impessoalidade – Todavia, a situação peculiar dos autos evidencia a ocorrência de força maior, pois o candidato demonstrou que estava acometido da Covid-19, com necessidade de isolamento social, sob pena de infringir normas de segurança sanitária
– sentença concessiva da segurança mantida. Recursos, oficial e voluntário, desprovidos. (TJ-SP - Apelação: 1066825-75.2022 .8.26.0053 São Paulo, Relator.: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 22/05/2023, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/05/2023)

APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE ASSISTENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO – EDITAL Nº 01/2019 – CONVOCAÇÃO PARA ADMISSÃO – NÃO COMPARECIMENTO DA CANDIDATA POR ESTAR ACOMETIDA DA COVID -19, COM EXPRESSA DETERMINAÇÃO MÉDICA DE ISOLAMENTO SOCIAL – Pretensão mandamental voltada à autorização de ingresso da impetrante ao cargo de assistente de serviços administrativos da Prefeitura Municipal de São Sebastião, sob o fundamento de que a candidata não compareceu à posse porque estava acometida da Covid-19, com expressa determinação médica de isolamento social – desclassificação da candidata em razão da ausência de comparecimento na data em que foi convocada – de fato, em regra, inexiste a possibilidade de remarcação das etapas de certame público, sob pena de violação ao princípio da isonomia e da impessoalidade – todavia, a situação peculiar dos autos evidencia a ocorrência de força maior, pois a candidata demonstrou que estava acometida da Covid-19, com necessidade de isolamento social, sob pena de infringir normas de segurança sanitária – sentença concessiva da segurança mantida. Recursos, oficial e voluntário da Municipalidade, desprovidos. (TJ-SP - APL: 10002480220218260587 SP 1000248-02.2021 .8.26.0587, Relator.: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 23/08/2021, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/08/2021)

Considero, ainda, que o caso em tela comporta
distinguishing
em relação ao precedente firmado pelo STF no Tema nº 335, segundo o qual “inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada no teste de aptidão física, salvo disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior”.

Isso porque não se trata de realização de prova de aptidão física, mas sim de curso teórico de formação inicial posterior à aprovação da candidata na prova objetiva do certame, bem como porque o não comparecimento da candidata não decorreu de mera impossibilidade física, mas de recomendação médica voltada ao controle da pandemia da COVID-19, conforme orientações sanitárias da própria Secretaria de Saúde do Estado.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por MUNICÍPIO DE FUNDÃO e
LHE NEGO PROVIMENTO
,
mantendo incólume a r. sentença vergastada
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)